Tribunal: STF
Processo: ARE 1440717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Por meio da Petição STF nº 135.755, de 2023, a Associação dos Sitiantes e Moradores do Rio Bonito e Adjacências interpõe agravo regimental contra a decisão pela qual, em 13/11/2023, neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário apresentado por Maristela Fagundes de Oliveira, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. TEMAS RG Nº 424 E Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 28).



     



    2. O agravo regimental, em regra, deve ser submetido ao julgamento do órgão colegiado, salvo quando verificada situação de excepcionalidade, como a ilegitimidade recursal, o que ocorre no caso.



    3. Isso porque o agravo foi interposto por terceira interessada, cujo ingresso como amicus curiae já foi rejeitado pelo colegiado de origem no julgamento do agravo de instrumento, nestes termos:



    “Os autos principais tratam de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, onde já a Fazenda Pública já foi reintegrada na posse de área inserida dentro do Parque Florestal Jurupará, sendo que o posseiro já foi retirado do local e demolidas as construções, restando apenas o dever de retirada do entulho. 



    De outro lado, pretende a Associação ingressar no feito para auxiliar no deslinde da questão.



    Ora, no momento atual, não há que se falar em amicus curie [sic], até porque o processo já foi julgado estando em fase final de execução. 



    O instituto da intervenção de terceiros na modalidade amicus curie [sic] tem por finalidade o auxílio do juízo no julgamento da causa. 



    No caso, a matéria já foi julgada e iniciada a execução. 



    Ademais, o interessado pode exercer, no curso do processo, a ampla defesa e o contraditório, não sendo mais possível a reabertura da discussão de matéria preclusa.” (e-doc. 5).



    4. Além disso, nas razões deste agravo, a recorrente discorre apenas sobre o preenchimento dos pressupostos recursais do apelo extremo interposto por Maristela Fagundes de Oliveira e sobre a necessidade de se observar o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF quanto às desocupações forçadas. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo sofrido com a decisão ora agravada, conforme determina o art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.



    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” (grifos nossos).



    5. Nessa linha, são os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.038.986-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 08/11/2017; grifos nossos).  



    “Repercussão geral. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Ilegitimidade recursal de interessado que não ostenta a condição de terceiro prejudicado. Ausência dos requisitos do art. 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Razões recursais que não refutam os fundamentos da decisão agravada. Agravo do qual não se conhece. 1. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a condição de terceiro prejudicado para a interposição de recursos. Ilegitimidade recursal da agravante, mera interessada indireta na causa. Precedentes. 2. Mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos próprios da causa entre as partes nele envolvidas, os quais, na espécie, não alcançam diretamente a ora agravante. 3. Agravo interno do qual não se conhece.”



    (RE nº 695.911 ED-quartos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator